Tribunal: STF
Processo: HC 88497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 121, § 2º, inciso
I, c/c o artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. 2. Discute-se neste habeas corpus: a) a possibilidade de
manutenção do decreto da prisão preventiva após o término da
instrução criminal; e b) o excesso de prazo da prisão preventiva. 3.
 Com relação à possibilidade de manutenção do decreto da prisão
preventiva após o término da instrução criminal (item "a" acima),
vale ressaltar que a decisão que negou o pedido de liberdade
provisória ao paciente indicou a subsistência de dois fundamentos do
 decreto cautelar: i) garantia da ordem pública e ii) garantia de
aplicação da lei penal. 3.1. Quanto à garantia da ordem pública, o
Juiz de 1º grau acolheu o entendimento de que a ordem pública não se
 limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Vale
destacar os seguintes precedentes: HC nº 82.149/SC, Rel. Min. Ellen
Gracie, 1ª Turma, unânime, DJ de 13.12.2002; HC nº 82.684/SP, Rel.
Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, unânime, DJ de 1º.08.2003 e HC nº
83.157/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, unânime, DJ de
05.09.2003. 3.2. Com relação à garantia da aplicação da lei penal,
na hipótese em apreço, o decreto prisional não apresenta a fuga do
paciente como único fundamento. Nesse sentido, não seria aplicável o
 precedente firmado por esta Segunda Turma, no julgamento do HC nº
80.179/SP, Rel. Ministro Celso de Mello. 4. Quanto ao excesso de
prazo (item "b"), constata-se que a própria defesa vem
procrastinando o término da instrução processual por meio de uma
série de diligências (oitiva de testemunhas residentes em outras
comarcas; pedido de novo interrogatório do ora paciente; e exame
pericial grafotécnico de "bilhete" juntado aos autos). 5. Decreto de
 prisão preventiva devidamente fundamentado, nos termos do art. 312
do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de razões suficientes para a
 manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 6. Indeferimento da
ordem